Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO. PERNOITE NÃO PROGRAMADO. ATRASO AO TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos recorrentes.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que adquiriram passagem saindo de Porto Alegre com destino a Brasília e conexão em São Paulo, que o primeiro voo atrasou mais de duas horas e perderam o voo de conexão, que foram reacomodados em voo no dia seguinte e, em virtude disso, chegaram atrasados no trabalho no dia 03/12/2024, data da efetiva chegada a Brasília.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74718669). Contrarrazões apresentadas (Id n. 74718672).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam, em suma, que a responsabilidade da recorrida é objetiva e o dano moral presumido. Aduzem que a assistência material recebida apenas mitigou os danos por eles sofrido, que a recorrida deveria tê-los acomodado em voo no mesmo dia, que tiveram que pernoitar em São Paulo, que o atraso interferiu em seus compromissos profissionais e que os fatos não podem ser limitados ao mero aborrecimento. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que o atraso do voo foi de 1h04 e decorreu de limitações operacionais. Defende que não cometeu ato ilícito, que prestou auxílio aos recorrentes e os reacomodou no voo mais próximo e que o dano moral não foi provado. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Está constatada a falha no serviço prestado pela recorrida, consubstanciada no atraso no cumprimento do contrato de transporte aéreo, e a consequente aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Apesar de não se tratar de hipótese de dano moral presumido, de modo que se exige a demonstração do dano efetivamente sofrido, da análise dos autos, conclui-se que não obstante o atraso do voo original ter sido pequeno, de pouco mais mais de uma hora, acarretou perda do voo de conexão, que tinha curto intervalo de tempo entre o pouso do voo original e a sua decolagem, e a chegada a Brasília, destino final, prevista para ocorrer as 22h 25min do dia 02/12/2024, somente ocorreu no dia 03/12/2024, às 08h20min. Além disso, os recorrentes tiveram que pernoitar em São Paulo, o que não estava previsto, visto que o embarque do novo voo estava marcado para as 05h15min do dia 03/12/2024, e chegaram atrasados no trabalho neste dia, pois além de transtorno da perda do voo, houve atraso no voo remarcado, somente chegando a Brasília as 08h20 min do dia 03/12/2024.
9. Nesse ponto, importa consignar que o voo de conexão era noturno e tinha previsão de chegada em Brasília às 22h25, denotando que o fato de terem sido acomodados em voo com embarque previsto para 05h15min do dia seguinte tendo que pernoitar em outra cidade e se atrasarem na chegada ao trabalho são fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Além disso, o atraso no voo de conexão resultou em atraso efetivo no destino final da viagem de volta em aproximadamente 10 horas. Assim, o suporte material oferecido pela ré, com oferecimento de hospedagem, apenas minimizou os aborrecimentos experimentados pelos recorrentes.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré a arcar com indenização a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, resultando em condenação no valor total de R$ 4.000,00(quatro mil reais), valor que deverá ser corrigido pelo IPCA a partir desta data (sumula 362 do STJ) e acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. art. 406 do Código Civil.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.